Tribunal: TJDFT
Processo: 0748561-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANSPORTE E PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. MACONHA IN NATURA. USO MEDICINAL. AUSÊNCIA DE SALVO CONDUTO. PRESO EM FLAGRANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA MAIS GRAVOSA QUE AS MEDIDAS DETERMINADAS NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1 – Apelação da Defesa contra sentença proferida pelo Juizado da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia para condenar o réu como incurso no crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.
2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de porte de droga para uso próprio, com base nas provas dos autos e condenou o apelante.
3 - Decisões anteriores.
3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelo crime do art. 28, caput, da Lei de Drogas.
II. Questão em discussão
4 – Há três questões em discussão: saber se o réu deve ser absolvido pela atipicidade da conduta, em razão do transporte da cannabis sativa, in natura, para extração do óleo, com objetivo medicinal; saber se o n. magistrado poderá promover a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso próprio, sem ter sido objeto de pedido alternativo da Acusação; e, saber se é cabível a extinção de punibilidade em razão de ter cumprido pena mais gravosa do que o previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir
5 – A preliminar de nulidade de busca veicular e pessoal deve ser afastada. O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina que a busca pessoal, compreendendo também a veicular, independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. O odor de “maconha” no interior do veículo ao ser parado por excesso de velocidade, em uma “blitz”, justifica a busca por se tratar de produto ainda proscrito no Brasil.
6 – Se o acusado transporta, em seu carro, sem o devido Salvo Conduto, cannabis sattiva, in natura, não há falar em atipicidade da conduta, tendo em vista que a autorização para o uso medicinal do produto se destina à compra do medicamento por intermédio de empresas devidamente autorizadas pela ANVISA e não ao transporte e a produção artesanal do medicamento.
7 – Se aplica ao caso concreto dos autos o emendatio libelli, previsto no art. 383 do CPP, tendo em vista que os fatos narrados na Denúncia descrevem o ilícito do porte para uso próprio de droga, sendo a sentença o momento apropriado para a alteração da capitulação jurídica, que não alterou a situação fática.
8 - Se o acusado permaneceu custodiado, por dois dias, em razão da prisão em flagrante, por suposto crime de tráfico de drogas, a posterior desclassificação do crime de porte para consumo pessoal atrai a extinção da punibilidade, isto em razão da privação da liberdade ter sido mais gravosa do que as consequências previstas no art. 28 da Lei no 11.343/06.
VI – DISPOSITIVO
8 - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, provido em parte.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.343/06, art. 28, caput; CPP, arts. 244 e 383;

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 897.180/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/8/2024; TJDFT. Apelação. Acórdão 1815119, 07039647020238070005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, j.: 15/2/2024, TJDFT. RSE. Acórdão 1741678, 07048508520228070011, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j.: 17/8/2023; TJDFT. Apelação. Acórdão 1252746, 07132319320198070009, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j.: 28/5/2020; STJ. AgRg no HABEAS CORPUS No 770256 - SP - 2022/0287574-2; TJDFT. Apelação. Acórdão 1893594, 07496295820228070001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j.: 18/7/2024; TJDFT. Apelação. Acórdão 1892749, 07171576720238070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, j.: 18/7/2024.